Tribunal: TJMT
Processo: 0017807-22.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017807-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA BORGES LIMA - ME - CNPJ: 02.696.744/0001-18 (APELADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.031-01 (APELANTE), LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE - CPF: 051.531.091-35 (APELANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 004.971.201-27 (APELANTE), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (APELANTE), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELANTE), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017807-22.2015.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSENTE A PROVA DOS REQUISITOS DA AÇÃO - ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição, exercida com
animus domini
, não se fazem presentes os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva (usucapião).

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017807-22.2015.8.11.0003

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE E LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA E OUTROS.

APELADO: FERNANDA BORGES LIMA - ME.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE E LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA E OUTROS
, contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião.

AÇÃO
: Ação de Usucapião (Proc. n.º 0017807-22.2015.8.11.0003) proposta por
FERNANDA BORGES LIMA - ME

em face de
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE, LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE
E
SALMEM GUIMARAES HAMZE
.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação
para declarar o domínio da autora sobre a área descrita como Lote 01, com área de 1.452,62m2, denominado Pousada Real Hotel, parte menor do imóvel matriculado sob nº 86.332, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, com a área de 1.905ha, denominada de Chácara Salmen, localizada nas imediações do loteamento Jardim Belo Horizonte. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO 1
:
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE
alega que a posse da autora não foi mansa ou pacífica e teve como ponto inicial contrato de comodato entre o pai do apelante e o sogro da apelada, cuja restituição foi requerida após o falecimento do primeiro, portanto, trata-se de posse injusta. Sustenta que a área já foi objeto de ação de interpelação judicial e depois de ação de reintegração de posse (Proc. nº 0002938-64.2009.8.11.0003 – Código 420653, que tramitou na 4° Vara Cível de Rondonópolis), julgada procedente e com sentença transitada em julgado em
18/11/2016
. Argumenta que, levando-se em conta a posse apenas da apelada, passaram-se no máximo 8 anos, logo não restou cumprido o lapso temporal que possibilita a prescrição aquisitiva. Defende que não é possível transferir a posse de pessoa física para pessoa jurídica. Insiste que a sentença não restou suficientemente fundamentada e busca a sua reforma com a consequente inversão da sucumbência e majoração dos honorários.

APELAÇÃO 2
:
LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA E OUTROS
alega que a posse exercida pela apelada não constitui posse mansa e pacífica, mas sim precária, já que existem duas ações judiciais anteriores à usucapião contestando a posse, ou seja, uma interpelação judicial do ano de 2008 e um ação de reintegração de posse de 2009. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a aquisição do imóvel pela apelada.

CONTRARRAZÕES
(ID 205658907 e 205658908) pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017807-22.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE E LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA E OUTROS
, contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião.

AÇÃO
: Ação de Usucapião (Proc. n.º 0017807-22.2015.8.11.0003) proposta por
FERNANDA BORGES LIMA - ME

em face de
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE, LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE
E
SALMEM GUIMARAES HAMZE
.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação
para declarar o domínio da autora sobre a área descrita como Lote 01, com área de 1.452,62m2, denominado Pousada Real Hotel, parte menor do imóvel matriculado sob nº 86.332, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, com a área de 1.905ha, denominada de Chácara Salmen, localizada nas imediações do loteamento Jardim Belo Horizonte. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

A autora da ação de usucapião relata, em síntese, ter exercido posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide, desde o ano de 2007, sem somar a posse anterior. Requereu a procedência da ação e a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência.

Em sua defesa, os requeridos arguiram a inexistência de prescrição aquisitiva, porque a autora não se manteve na posse mansa e pacífica do imóvel por mais de dez anos.

A ação de usucapião foi julgada procedente para declarar o domínio da autora sobre o imóvel, bem como determinou que a sentença serviria de título para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis.

Os requeridos recorrem e alegam que a sentença não levou em consideração a existência da interpelação judicial e da ação de reintegração de posse, bem como que o período em que a autora ocupou o imóvel não se revela suficiente para a prescrição aquisitiva e buscam a reforma da sentença para confirmar a propriedade.

A usucapião extraordinária é uma modalidade de aquisição do domínio da propriedade por meio de posse contínua e sem oposição.

Disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, exige a comprovação da posse pelo prazo de 15 anos ininterruptos, ou 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo; de que a posse se deu sem oposição e que o possuidor demonstre “
animus domini
”.

Vejamos:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Importante destacar que, ao contrário da usucapião ordinária, para configurar esse tipo de Usucapião, não importa se o possuidor atuou de boa ou de má-fé ou se tem justo título. Basta que ocorra o fato da posse, sendo necessário que ela seja mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada.

Necessário, portanto, analisar a presença ou não dos requisitos.

No que diz respeito ao prazo da posse, na usucapião extraordinária são necessários 15 anos ininterruptos de posse, ou 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único).

No caso, há que ser analisado o requisito sob a ótica do possuidor que estabeleceu no imóvel serviço de caráter produtivo, qual seja, unidade hoteleira denominada Pousada Real Hotel. Desse modo, o prazo da posse deve ser de, no mínimo, 10 anos ininterruptos.

A autora alega ter preenchido o lapso temporal exigido e a sentença foi enfática ao fundamentar a decisão com o seguinte trecho: “A
prova testemunhal
carreada ao ventre dos autos
demonstra, de forma inequívoca que a autora mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição
...”.

No entanto, a primeira testemunha ouvida – Marta Palandrani – afirmou ter trabalhado para a empresa autora apenas no período de 2015 a 2018, de modo que não contribuiu para a comprovação do tempo de posse. A segunda testemunha – Isis Dourado Pereira – afirmou trabalhar para a empresa autora desde 2007, de modo que também não demonstrou o preenchimento do prazo de 10 anos até a propositura da ação em 2015, necessários à usucapião.

Ainda com relação à aplicação do prazo mais curto, fazia-se necessário demonstrar que a autora ocupou o imóvel e deu-lhe destinação produtiva, porém antes mesmo de a empresa autora ter se instalado no imóvel, lá já existia uma unidade hoteleira, denominada HOTEL LUSITANO, construída e depois administrada pelo proprietário do imóvel à época JOSÉ SALMEM HAMZE, avô dos requeridos.

O referido imóvel foi cedido em comodato verbal por JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO, filho do anterior proprietário, a JOSÉ ALVES DE LIMA, ELSA OLIVEIRA ALVES DE LIMA e seu filho MARCUS JÚNIOR LIMA ALVES, sócio e responsável da empresa autora, quando de sua inscrição comercial sob o nome M.J.LIMA ALVES – ME, com o nome fantasia de POUSADA REAL HOTEL.

Tal pacto foi admitido por ambas as partes e declarado pelo construtor do imóvel ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (ID 205658767 - Pág. 24) e pelo corretor ODAIR BUFALO (ID 205658767 - Pág. 25).

Após o óbito do pai dos requeridos JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO (ID 205658767 - Pág. 18), em 23/02/2005, o espólio promoveu contra os comodatários JOSÉ ALVES DE LIMA, ELSA OLIVEIRA ALVES DE LIMA e seu filho MARCUS JÚNIOR LIMA ALVES a interpelação judicial (ID 205658767 - Pág. 14/16), por meio da qual requereu a entrega voluntária do imóvel em 2008, e a ação de reintegração de posse n.º 0002938-64.2009.8.11.0003, julgada procedente e com sentença já transitada em julgado (ID 205658767 - Pág. 52).

Portanto, nem restou demonstrada a posse ininterrupta pelo prazo de 10 anos, ou mesmo de 15 anos, exigido na lei e nem a posse sem oposição, diante da clara demonstração de resistência do espólio e depois dos próprios herdeiros, pelo menos a partir de 2008, com a interpelação judicial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – RECORRENTE QUE ADUZ SER LEGITIMA POSSUIDORA DO IMÓVEL PERFAZENDO AO ANO DE 2017 – POSSE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES E DO ESBULHO PRATICADO PELA RÉ – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configurado o lapso temporal necessário para a declaração de propriedade, dada a ausência de comprovação do tempo de ocupação do imóvel pela recorrente
, a manutenção da sentença é a medida que impõe-se.

Não comprovada à realização de benfeitorias no local deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório (N.U 1008434-79.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

O que se nota, é que à medida que a ação de reintegração de posse evoluía, à toda certeza contra os interesses da autora e de seus antecessores (FABIANE BORGES DE SOUZA LIMA-ME ID 205660672 - Pág. 4, sua mãe e MARCUS JUNIOR LIMA ALVES-ME ID 205658767 - Pág. 45, seu pai), utilizaram como forma de manter o imóvel a presente ação de usucapião.

Mais um detalhe a fulminar a presença dos requisitos da usucapião é o fato de o possuidor não ter demonstrado o “
animus domini
”, porquanto, por vários anos, deixou de cuidar do imóvel, pagando os impostos a ele referentes, como se verifica dos extratos emitidos pelo Município (ID 205660673 - Pág. 66 e 205660674 - Pág. 20/33).

Do mesmo modo, a posse da autora, decorrente de ato de permissão (comodato) concedido aos antigos proprietários da empresa, é precária e, portanto, não goza do atributo inerente ao "animus domini", ensejando a improcedência do pedido exordial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROCEDÊNCIA – COMODATO DE IMÓVEL REALIZADO PELA TIA EM FAVOR DA SOBRINHA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE QUE HOUVE DOAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DE USUCAPIÃO – SOBRINHA MERA DETENTORA – DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FAVOR DA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. Segundo o art. 561 do Código Civil, para o deferimento do pedido de reintegração de posse, prevê que atribui ao autor provar “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. 2. "Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1.644.897/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.05.2019). 3.
“No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem
”. (AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 4. Mesmo na condição de comodatária, a requerida tem o direito à retenção e indenização pelos valores despendidos com as melhorias realizadas no imóvel e devidamente comprovadas, o que não se confunde com as despesas pela coisa emprestada, previstas no artigo 548 do Código Civil. 5. Não comporta acolhimento o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida em favor da parte, no caso em que os documentos por ela apresentado comprovam a hipossuficiência financeira alegada. (N.U 1009341-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Assim, não demonstrados os requisitos caracterizadores da prescrição aquisitiva, há que se julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE RÉ – REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NECESSÁRIO ANIMUS DOMINI – COMPROVADA POSSE POR MERA TOLERÂNCIA
–
SENTENÇA REFORMADA
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00105574620158160019 Ponta Grossa 0010557-46.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 01/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Deve assim ser
reformada a sentença que julgou procedente o pedido de prescrição aquisitiva do imóvel
.

Nesse passo, com o provimento do recurso, há a necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos aos patronos da parte requerida, ora apelante, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC/15, agora majorados para 15%, nos termos do artigo 85 , § 11 do CPC, ressalvada eventual suspensão da exigibilidade de tal verba (ID 205658724 - Pág. 3), na forma do art. 98, § 3º do mesmo diploma legal.

Com estas considerações,
dá-se provimento aos recursos para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de usucapião, bem como para inverter o ônus de sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024